Tribunal: TCU
Processo: 037.895/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria Interna - TRE-RJ para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 194/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Fernando José Soares Missagia: 1. Processo TC- Processo 037.895/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando José Soares Missagia (XXX.162.007-XX) ; Lusia Tavares Guilherme (XXX.006.127-XX) ; Marcos Frossard Pestana da Silva (XXX.786.737-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, relativamente ao sr. Fernando José Soares Missagia: 1.7.1.1 os documentos com base nos quais foi averbado o tempo de contribuição relativo ao tempo de serviço prestado no município de Tanguá; 1.7.1.2. caso se trate de tempo de serviço estatutário, cópia da portaria de nomeação do interessado para o exercício de cargo efetivo e cópia da legislação que comprove a existência desse regime jurídico; 1.7.1.3. cópia da certidão de tempo de contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, caso se trate de tempo regido pela legislação trabalhista.